Tribunal: TJDFT
Processo: 0734485-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734485-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GENAINA MEDEIROS RAMOS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25549660, alíneas d) e g). Aguarde-se a juntada da escritura pública retificadora ou dos documentos pendentes. Vindo aos autos documentação complementar, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac